Tribunal: TJDFT
Processo: 0028573-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de reexame das cláusulas que instituíram a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem e serviços prestados por terceiros em negócio jurídico de cessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária.

2. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança, em contrato bancário, das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 2.1. Além disso, foi fixada a tese da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a devida especificação.

3. As tarifas relacionadas aos serviços prestados por terceiros para despesas com promoção e intermediação de vendas e serviço de despachante não estão incluídas no rol do art. 5o da Resolução no 3.919/2010, expedida pelo Banco Central do Brasil. 3.1. Ademais, a referida cobrança demandaria a devida comprovação da prestação dos serviços, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, deve ser afirmada a abusividade da cláusula, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ao consumidor é garantida a redução proporcional dos juros e demais acréscimos diante de liquidação antecipada de débito, sendo devida a devolução em dobro de valores cobrados em excesso, nos termos do art. 52, § 2o do CDC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.